Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-38.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700771-38.2018.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, GRAND PREMIER VEICULOS LTDA APELADO: GRAND PREMIER VEICULOS LTDA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de remessa necessária e apelações cíveis interpostas por GRAND PREMIER VEICULOS LTDA (ID 3186255) e pelo DISTRITO FEDERAL (ID 3186244) em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF (ID 3186240) que, nos autos do mandado de segurança, concedeu a ordem pleiteada, nos seguintes termos: (i) declarar a inexistência de relação jurídica com o Distrito Federal, em relação ao ICMS cobrado na fatura de consumo emitida pela CEB, incidente sobre a (i.a) Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), (i.b) Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), e (i.c) Encargos Setoriais da unidade consumidora com número identificador 467.393-x; (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito ou compensação dos valores quitados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e os que vencerem no curso do processo, relativos ao ICMS cobrado na fatura de consumo emitida pela CEB, incidente sobre a (ii.a) Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), (ii.b) Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), (ii.c) Encargos Setoriais, da unidade consumidora com número identificador 467.393-x Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL alega que: (i) todos os custos agregados quando do fornecimento de energia elétrica a consumidores finais (TUSD, TUST, perdas do sistema elétrico, encargos setoriais e perdas do sistema elétrico), devem ser incluídos na base de cálculo do ICMS, pois o valor da operação final decorre da soma de todos os elementos que compõem o preço, nos termos do art. 34, § 9o do ADCT e art. 9o, inc. II, da LC 87/1996; (ii) é indevida a compensação determinada na sentença; (iii) a correção monetária e os juros de mora a incidir na condenação imposta ao ora Recorrente devem seguir aqueles aplicáveis à caderneta de poupança (nos termos do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pelo art. 5o, da Lei 11.960/2009) até 25/03/15. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a sentença recorrida, denegar a segurança pleiteada. Subsidiariamente, pede que seja determinada a impossibilidade de compensação ou, ainda, que a correção monetária e os juros de mora a incidirem na condenação imposta ao ora Apelante devem seguir aqueles aplicáveis à caderneta de poupança até 25/03/2015. Dispensado o recolhimento do preparo, em razão de isenção legal (art. 39 da Lei n. 6.830/80). Em contrarrazões (ID 3186253), a Apelada GRAND PREMIER VEICULOS LTDA refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. No ID 3186255, interpôs apelação adesiva. Em suas razões recursais, alega que: (i) o pedido autoral é claro e delimitado, quanto a assegurar o seu direito de efetuar a compensação ou restituição administrativa de valores recolhidos indevidamente; (ii) a sentença entendeu que o objeto do mandado de segurança seria a própria cobrança do indébito tributário por esta via processual; (iii) a pretensão autoral é a de que se assegure o direito de buscar a restituição de seu crédito pela via administrativa; (iv) a sentença não julgou o item “e”, relativo a determinar que o Impetrado se abstenha de praticar quaisquer dos atos lá descritos. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a sentença. Em contrarrazões (ID 3186259), o DISTRITO FEDERAL requer a suspensão do feito e, no mérito, refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. No ID 3197161, o processo foi suspenso até o julgamento definitivo do EREsp. 1.163.020/RS pelo Superior Tribunal de Justiça. Os autos vieram conclusos, por distribuição aleatória, em razão da prevenção do Órgão, a esta Relatoria, visto que o Desembargador Gilberto de Oliveira, Relator do acórdão recorrido, deixou de compor a 3a Turma Cível. Conforme certidão de ID 67854736, o repetitivo afetado pelo Tema 986 - REsp n. 1.163.020/RS foi julgado e o acórdão foi publicado no dia 29/05/2024, transitando em julgado em 24/06/2024. É o relatório. Em que pese os autos tenham vindo conclusos, verifico que ainda pende a regularização de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, no que tange ao preparo. Conforme se extrai dos autos de origem, o Recorrente GRAND PREMIER VEICULOS LTDA não é beneficiário da gratuidade de justiça, tampouco a requereu em sede recursal, tendo interposto o recurso adesivo desacompanhado de guia e comprovante de pagamento do preparo, em descompasso com o estabelecido no art. 1.007 e 997, § 2o, do Código de Processo Civil: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...) Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. § 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: (grifos nossos) O § 4o do art. 1.007 admite que, caso não seja comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a parte realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, intime-se o Recorrente GRAND PREMIER VEICULOS LTDA para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de janeiro de 2025 14:14:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador